Tribunal: TJSP
Processo: 1004004-68.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. Energia elétrica. Reserva de demanda. Sem incidência de ICMS sobre demanda de energia elétrica contratada e não consumida, porque não transferida para o consumidor. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 391, e Supremo Tribunal Federal, RE 593824, Tema 176. Diferenças entre as demandas de potência contratada e a efetivamente utilizada comprovadas pelas contas

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. Energia elétrica. Reserva de demanda. Sem incidência de ICMS sobre demanda de energia elétrica contratada e não consumida, porque não transferida para o consumidor. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 391, e Supremo Tribunal Federal, RE 593824, Tema 176. Diferenças entre as demandas de potência contratada e a efetivamente utilizada comprovadas pelas contas de energia de elétrica. Sem motivo para afastar a repetição de valores cobrados e recolhidos a mais, como determinado pela sentença. Recurso e reexame necessário não providos.